Tribunal: CARF
Processo: 10940.720139/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.720139/2011-78
RESOLUÇÃO
3302-002.951 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MACROFERTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Jose de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declarações de Compensação efetuadas com base em
direito creditório reconhecido em processo judicial (no 99.00.11244-0), no valor de R$
1.285.360,65 de COFINS, e de R$ 103.769,86 de PIS/Pasep (Dcomps e-fls. 7/20). A DRF de origem
procedeu à implementação do provimento jurisdicional obtido pela interessada, apurando direito
creditório em seu favor no montante de R$ 757.311,58, e homologou as compensações com base
nele, transmitidas até esse limite.
Cientificada da decisão em 06/04/2011, a ora Recorrente interpôs manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que alguns períodos foram considerados parcialmente sem
justificativa; que parte foram indevidamente compensados de ofício, sem atualização, que deveria
ter sido feita consulta à contribuinte.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.951 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720139/2011-78
2
A 14a Turma da DRJ/RPO - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP), no Acordão 14-87.472, de 20.08.2018, prolatou decisão pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade, não reconhecimento do direito creditório, nos termos que
seguem:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Demonstrado nos autos a inexistência do direito de crédito em que se
fundamentou a compensação, correta a sua não homologação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2002 COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Demonstrado nos autos a inexistência do direito de crédito em que se
fundamentou a compensação, correta a sua não homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido.

Tomando ciência da decisão proferida, da qual foi cientificada em 27.08.2018, a
Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 26.09.2018.
QUANTO AO MÉRITO, a Recorrente argumentou:
1 – Das indevidas compensações de ofício de PIS e COFINS referentes aos períodos
de abril, agosto e novembro de 2003: Argumentou que diversos créditos apurados foram
validados através do procedimento fiscal. Contudo, tais valores foram indevidamente
compensados de ofício com débitos de PIS e COFINS referente aos períodos de apuração abril,
agosto e novembro de 2003. Com relação à COFINS de abril de 2003, a Recorrente apresentou
para compensação do valor de R$ 192.863,65, contudo, a Receita Federal utilizou indevidamente
créditos de COFINS, em janeiro, fevereiro e março de 2002, janeiro e fevereiro de 2003, bem como
janeiro de 2004.
2 – Da indevida compensação de ofício de PIS referente aos períodos de agosto e
novembro de 2003 e da COFINS dos períodos de apuração julho, agosto, setembro e novembro de
2003: Afirmou que a utilização equivocada por parte da Receita Federal de créditos apresentados
para a compensação culminou na suposta insuficiência de saldo credor para homologar as
Declarações de Compensação transmitidas.
3 – Da ausência de análise em relação ao crédito de COFINS do período de apuração
outubro de 2002: Afirmou que os pagamentos referentes aos períodos de apuração
outubro/2002, abril/2003, agosto/2003 e novembro/2003 foram considerados na apuração do
crédito pela Autoridade Fiscal, “mas não dispuseram de saldo de crédito para utilização nestes
autos”.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.951 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720139/2011-78
3
Requereu a reforma do acórdão e, alternativamente, a remessa dos autos à
Delegacia de origem para fins de diligências.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
II - PROPOSTA DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Inicialmente a Recorrente expôs os seguintes fatos:
(i)
QUE a partir do Processo Judicial no 99.00.11244-0, cujo resultado foi
favorável ao pleito, relativo ao art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/1998, foi
requerida a compensação de débitos tributários federal (Processo
Administrativo no 10940.001447/2006-33);
(ii)
QUE parte dos créditos apurados foram indevidamente compensados de
ofício pela própria Receita Federal do Brasil com débitos de PIS e COFINS
relativos aos períodos de abril, agosto e novembro de 2003.
Afirmou a Recorrente que diversos créditos apurados foram validados, contudo,
indevidamente compensados de ofício com débitos referente a COFINS, em janeiro, fevereiro e
março de 2002, janeiro e fevereiro de 2003, bem como janeiro de 2004. Ou seja, que foi efetuada
compensação em vários outros meses, sem coincidências com os meses por ela indicados.
De acordo com a Recorrente, foram efetuadas as compensações de ofício:

Agosto/2003 - PIS
Julho/2003 - COFINS
Novembro/2003 – PIS
Agosto/2003- COFINS

Setembro/2003- COFINS

Novembro/2003- COFINS

Para a Recorrente, a utilização equivocada por parte da Receita Federal de créditos
apresentados para a compensação, culminou na suposta insuficiência de saldo credor para
homologar as Declarações de Compensação transmitidas.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.951 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720139/2011-78
4
A Recorrente se insurgiu contra a compensação de ofício por dois motivos: 1) a não
existência de previsão para compensação de ofício de débitos objeto de pedido de compensação;
2) não é facultado à Receita Federal prosseguir com tal procedimento sem consultar previamente
a Recorrente.
Para a DRJ existe o indicativo de que pagamentos referentes a 10/2002, 04/2003,
08/2003 e 11/2003 foram considerados pela fiscalização, mas não dispuseram de saldo de crédito
para utilização nestes autos. Afirmou, ainda, às fls. 138:

Ainda, tendo em vista a Informação Fiscal de e-fls. 4/6, verifica-se que não
houve compensação de ofício do crédito apurado nestes autos com débitos
de outros processos, mas que os próprios débitos a que se vinculam alguns
pagamentos
estão
controlados
naqueles
processos
porquanto
compensados anteriormente. Ou seja, para parte dos débitos dos
períodos de apuração em tela não estavam integralmente extintos por
pagamento, mas sim compensados e as referidas compensações não
foram homologadas.
(...)
Dessa forma, não há qualquer reparo às razões de reconhecimento parcial
do crédito.

A respeito da afirmação da Recorrente que a utilização equivocada por parte da
Receita Federal de créditos apresentados para a compensação culminou na suposta insuficiência
de saldo credor para homologar as Declarações de Compensação transmitidas, a DRJ/RPO
entendeu que a DRJ de origem poderia revisar tais alegações (fls. 138):

As alegações da interessada dirigem-se aos procedimentos de cobrança
decorrentes das compensações anteriores dos débitos de PIS/PASEP e de
COFINS cujo indébito se pretendia ver reconhecido nestes autos.
Assim, nada impede que a DRF de origem, no âmbito de sua competência
regimental para os procedimentos de cobrança e de revisão de ofício,
examine as alegações da interessada aqui formuladas. (Grifei)

No caso da DRJ, ao que tudo indica, a decisão ao mesmo tempo em que sugere a
revisão de ofício pela DRF de origem, afirma não haver reparo a ser feito.
Para a Recorrente, os equívocos relacionados as compensações podem ter origem
em não homologação da Declaração de compensação (COFINS) em razão de impossibilidade (à
época) de compensação de crédito de PIS com débito de COFINS, sendo que o débito no montante
de R$ 192.863,65 foi desmembrado e incluído no processo administrativo no 10940.720376/2014-
81, posteriormente inscrito em dívida ativa sob o no 90.6.14.002361-18.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.951 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720139/2011-78
5
Afirmou a Recorrente que ingressou com Ação Anulatória no 2008.70.09.002668-9
perante a 2a Vara Federal de Ponta Grossa, onde obteve parcial procedência em seus pedidos
para determinar à Administração que revisasse o pedido de compensação, considerando a
possibilidade de compensar créditos de PIS com débitos de COFINS.
Sobre o acima relatado, o Acórdão não fez menção direta. O fato foi destacado no
Recurso Voluntário da Recorrente, às fls. 155-156.

30. Convém destacar, ainda, que o acórdão recorrido sequer enfrentou as
questões ora ventiladas, limitando-se apenas a justificar que “não houve
compensação de ofício do crédito apurado nestes autos com débitos de
outros processos, mas que os próprios débitos a que se vinculam alguns
pagamentos
estão
controlados
naqueles
processos
porquanto
compensados anteriormente”.

Sabe-se que processo administrativo almeja a busca da verdade material, fato que
possibilita, inclusive, a flexibilização do momento de apresentação de provas, tema já enfrentado
pela 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais (decisão 9303-007.855, de 22.01.2019, relatora
Vanessa Marini Cecconello), em observância ao princípio da verdade material.
A questão probatória deve ser exaurida pela autoridade fiscal, por força do princípio
da verdade material, conforme decidido pela 3a. Câmara Superior de Recursos Fiscais (decisão
9303-008.109, de 19.02.2019, relatora Tatiana Midori Migiyama): o mero erro formal do
contribuinte, consubstanciando erro nas informações prestadas em declarações obrigatórias não
prevalece, quando comprovada a verdade dos fatos.
Para o caso presente em que houve a parcial glosa de valores requeridos, sob a
ótica da Recorrente, a não homologação pode ter ocorrido em razão da impossibilidade de
compensação de créditos de PIS com débitos de COFINS, questão que a Recorrente afirmou
restar superada com o ingresso de Ação Anulatória no 2008.70.09.002668-9, perante a 2a Vara
Federal de Ponta Grossa. Não tendo o Acórdão se pronunciado sobre o tópico.
Assim, penso que a conversão do julgamento em diligência para evidenciar a
existência ou não de créditos a compensar, bem como esclarecer a alocação dos valores apurados,
considerando os eventos da ação protocolada para revisão da compensação e PIS com COFINS.
Voto para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade
Preparadora providencie o seguinte:
(1) Analisar, quanto a diferença do valor do crédito, os cálculos apresentados pela
Recorrente que alegou tratar-se de ajustes indevidos de crédito referente as
compensações de ofício de PIS e COFINS nos períodos de abril, agosto e
novembro de 2003;
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.951 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720139/2011-78
6
(2) Informar se houve ausência de análise em relação ao crédito de COFINS do
período de apuração outubro de 2002. Caso seja confirmada essa afirmação,
que se proceda a verificação;
(3) Confirmar se houve a alegada compensação de ofício de PIS e COFINS referente
aos períodos de abril, julho, agosto, setembro e novembro de 2003. Caso tenha
ocorrido, informar se houve intimação da Recorrente sobre o referido
procedimento; se foram considerados indevidos pela autoridade fiscal e se
foram atualizados nos termos legais; e se os débitos compensados de ofício
foram extintos pelo contribuinte por qualquer outro meio, caracterizando o
pagamento em duplicidade;
(4) Avaliar a existência de crédito para os pagamentos considerados na apuração
do crédito, em conformidade com a decisão proferida na Ação Anulatória no
2008.70.09.002668-9 perante a 2a Vara Federal de Ponta Grossa, analisando os
seus efeitos no processo de compensação requerido, considerando o contexto
da decisão judicial que determinou à Administração que revisasse o pedido de
compensação, considerando a possibilidade de compensar créditos de PIS com
débitos de COFINS. Analisar se houve a recomposição dos valores envolvidos na
compensação;
(5) Elaborar relatório de análise dos documentos e informações apresentados pela
Recorrente, inclusive laudos técnicos elaborados por especialistas (caso
disponibilizados), bem como demais informações técnicas que se preste a
elucidar os pontos debatidos, devendo tomar as providências que julgar
necessárias para o efetivo cumprimento da diligência;
(6) Após cumpridas essas etapas, cientificar a Recorrente dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a este
Conselho para a continuidade do julgamento.
É como proponho a presente resolução.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 190
DF CARF MF
Original